Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001368-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JOSE MARIA GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 846.379.003-87 (ADVOGADO), MARCIO ALENCAR DUTRA - CPF: 992.512.723-87 (PACIENTE), Juiz DE Direito da 7a Vara Criminal De Cuiabá (IMPETRADO), MARCIO ALENCAR DUTRA - CPF: 992.512.723-87 (PACIENTE), JOSE MARIA GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 846.379.003-87 (IMPETRANTE), JOSE MARIA GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 846.379.003-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GILBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 347.857.968-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELCIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 570.779.084-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NUNES FIALHO - CPF: 056.160.481-94 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DIAS DE SOUZA - CPF: 334.050.438-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON FERREIRA DO PRADO - CPF: 048.964.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRYELL VENTURA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO FANTASIA - CPF: 293.584.738-51 (VÍTIMA), ROZIVANIA LEONARDO BEZERRA (VÍTIMA), HERMERSON FERREIRA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001368-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, EXPLOSÃO E ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM
RECOMENDAÇÃO
À AUTORIDADE COATORA PARA QUE SE DÊ PRIORIDADE NO FEITO.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001368-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Márcio Alencar Dutra
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, explosão e roubo majorado (artigo 155, §4o, I e IV, artigo 251,
caput
, e §2o, c/c os artigos 29 e 69, e artigo 157, §2o, I e II, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Assevera, em síntese, que encontra-se segregado desde outubro de 2018 – há 1 ano e 4 meses – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020